Tribunal: TJDFT
Processo: 0740729-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740729-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A DECISÃO 1. A CEF, terceira interessada, agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 19790966) que indeferiu o pedido de conversão da penhora do bem (apartamento 211, vaga de garagem 579, Torre A, Lotes 14 a 27, Quadra QI 24, Taguatinga, matrícula 312169) por constrição dos direitos aquisitivos. Alega que não pode a penhora recair sobre o imóvel, pois é objeto de alienação fiduciária em garantia, não se encontrando na esfera de domínio do devedor. Requer a liminar, até o julgamento do AGI, com o fim de evitar futuro e indevido leilão do bem. 2. A penhora da coisa dada em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição não se confundem. A primeira, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. A penhora dos direitos aquisitivos, independentemente da sua duvidosa eficácia, é uma faculdade que assiste ao exequente - CPC 835, XII (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1052070, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). , 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender a alienação do aludido imóvel. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR